Tribunal: TJDFT
Processo: 0700375-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700375-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS COUTINHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 54984243, verbis: “Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Thais Coutinho de Oliveira em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de procedimento comum, indeferiu a liminar objetivando que seus documentos e exames sejam recebidos até a data de sua nomeação. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em apertada síntese, prestou concurso para provimento de vagas de Professor universitário de Nutrição Materno Infantil, sendo aprovada em 4o lugar na ampla concorrência e 1o lugar na vaga de cotas, conforme edital 02/2023 UNDF/REIT. Alega que, em cumprimento a disposição do edital e ao chamamento para posse coletiva feita por e-mail, providenciou documentação para sua nomeação. Narra que o recebimento de sua documentação foi negado pelos prepostos da agravada ao argumento de que o seu nome não teria sido publicado no Diário Oficial. Afirma que houve erro administrativo ao não ter efetivada a publicação de sua nomeação. Argumenta que, caso não seja deferida a liminar para que ela possa entregar a documentação no dia 11/01/2024, mesmo que sub judice e/ou seja publicada sua nomeação, será eliminada do concurso conforme determina o item 9.1 do edital. Pede, ao final, a reforma da decisão resistida com imediata antecipação de tutela recursal, a fim de que seja determinado à parte agravada receber a documentação e exames da agravante até o julgamento definitivo da demanda. Por meio da petição de ID no 54917010, a agravante informa que compareceu no dia 11 de janeiro para realização da perícia, que, entretanto, não foi realizada em razão de seu nome não constar no Diário Oficial”. Acrescente-se que este Relator, por meio da decisão acima referida, indeferiu a liminar postulada. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Conforme se observa do documento de ID no 191795720 dos autos de origem, houve a prolação de sentença. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator